Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. REVELIA DE UM DOS RÉUS QUE NÃO ACARRETA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a improcedência do pedido de compensação por dano moral na hipótese em que os autores não comprovam a existência das cobranças abusivas por meio de ligações telefônicas alegadas na petição inicial, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. À falta da verossimilhança das alegações constantes da petição inicial, não é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
III. Na esteira do que prescreve o artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, a revelia de um dos litisconsortes passivos não induz à presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial quando outro contesta a demanda e impugna os fatos que são comuns a ambos.
IV. Apelação conhecida e desprovida.